Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706819-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARLES RANDAL LEITE AGRAVADO: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JARLES RANDAL LEITE contra decisão de ID 183651956 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que a obrigação referente à utilização dos serviços de agua e de energia possui natureza pessoal; que o responsável pelos débitos deve ser aquele que utilizou os serviços; que não deu causa aos débitos incidentes sobre o imóvel; que a mera condição de atual proprietário ou ocupante do imóvel não resulta na responsabilidade pelos débitos pretéritos, decorrentes de uso de ex-cônjuge. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata transferência da titularidade das contas de água e luz para a parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56091634). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, a transferência da titularidade de supostos débitos decorrentes da prestação de serviço de água e energia elétrica em imóvel que era ocupado pela ex-cônjuge. Todavia, a questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. Ainda que a parte agravante tenha colacionado precedentes que apontam a responsabilidade pessoal do usuário pelo débito, a questão se estende a outros aspectos. Na petição inicial, o agravante afirma que autorizou a permanência da ex-cônjuge no imóvel, em conjunto com a filha em comum, por ocasião da separação de fato. Nesse cenário, é imprescindível a incursão probatória para apurar em que contexto se deu o alegado acordo e quais as tratativas foram convencionadas na oportunidade, assim como facultar à parte contrária a comprovação da transferência de valores para pagamento dos débitos referentes ao imóvel. Com base nos elementos apresentados na petição inicial, não é possível imputar à parte agravada, imediatamente, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas pretéritas do imóvel, bem como determinar de plano a transferência de titularidade dos serviços prestados pelas concessionárias de serviço de água e de energia elétrica, exigindo adequada instrução probatória. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora